Tribunal: CARF
Processo: 13631.720354/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13631.720354/2015-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.596 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
KIM RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2016
SIMPLES NACIONAL. DÉBITO PARA COM A FAZENDA NACIONAL.
EXCLUSÃO. REGULARIZAÇÃO NO PRAZO DE TRINTA DIAS APÓS A
CIÊNCIA. PERMANÊNCIA NO REGIME.
As microempresas ou a empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional devido a débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, poderão permanecer como
optantes do referido Regime, mediante a comprovação da regularização do
débito no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 03-73.034,
de 9 de fevereiro de 2017, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília/DF, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito
passivo (fls. 37/40).
O presente processo se originou de Ato Declaratório Executivo (fl. 23), por meio
do qual a Recorrente foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13631.720354/2015-84
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.596 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13631.720354/2015-84

Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), a
partir de 1o de janeiro de 2016, por incorrer na situação impeditiva prevista no art. 17, inciso V,
da Lei Complementar no 123, de 2006 (possuir “débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa”). Conforme relação constante fl. 3, a referida exclusão foi motivada por
débitos relativo ao Simples Nacional, períodos de apuração de setembro de 2014 a fevereiro de
2015; e por débito inscrito na Dívida Ativa da União (no de inscrição 60414000910).
Cientificada do referido ato, a Recorrente apresentou a Impugnação de fl. 2, na
qual afirma que todos os débitos que motivaram a exclusão teriam sido pagos ou parcelados,
dentro do prazo estabelecido na legislação vigente. Apresentou recibo de adesão e termo de
desistência relativo a parcelamento do Simples Nacional.
Na decisão de primeira instância, apontou-se que, após o prazo para regularização,
o débito inscrito junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional permanecia na condição de
devedor, razão suficiente para impedir a permanência da Recorrente no Simples Nacional.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto
ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Após a ciência do Acórdão em questão, foi apresentado o Recurso Voluntário de
fls. 45/47, no qual a Recorrente reitera as alegações já apresentadas, acrescentando que, por
razões econômico-financeiras se viu impossibilitar de quitar, pontualmente, os tributos devidos,
bem como os parcelamentos formalizados. Afirma que, após medidas de reestruturação,
conseguiu reparcelar todos os débitos e quitar a primeira parcela do referido acordo. Por fim,
descreve as consequência decorrentes de eventual manutenção da sua exclusão do Simples
Nacional.
Devido à existência, nos autos, de informações conflitantes quanto aos débitos
que motivaram a exclusão da Recorrente, esta Turma Julgadora resolveu converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência, a fim de que a Unidade preparadora esclarecesse se, ao
final do prazo legal, os débitos que motivaram a expedição do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de fl. 23 estavam (ou não) com suas exigibilidades suspensas (fls. 56/60).
A Diligência resultou na Informação Fiscal de fl. 83, da qual a Recorrente foi
cientificada, sem que tenha apresentado qualquer manifestação.
Os autos retornaram, então, para julgamento.
É o Relatório.

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.596 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13631.720354/2015-84

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 23 de
fevereiro de 2017 (fl. 43), tendo postado seu Recurso Voluntário, em 28 de março daquele ano
(fl. 45), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972.
O Recurso é assinado pela responsável legal pela pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso V, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
A questão em discussão nos autos está relacionada ao art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Na mesma norma, possibilitou-se que a pessoa jurídica que incorra na referida
vedação permaneça no Simples Nacional, caso regularize todas as pendências, no prazo de trinta
dias após a ciência do Ato Declatório de Exclusão. In verbis:
Art. 31 A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese doinciso V docaputdo art. 17 desta Lei Complementar, a partir do ano-
calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.596 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13631.720354/2015-84

No caso tratado nos presentes autos, afirma-se na decisão recorrida que, mesmo
após o referido prazo, a Recorrente permanecia com débito exigível perante a Fazenda Nacional.
As informações em que se embasaram a referida decisão são conflitantes entre si,
não permitindo a este Relator, em um primeiro momento, concluir acerca da regularização (ou
não) das pendências que motivaram a exclusão da Recorrente. Por tal razão, o julgamento foi
convertido em diligência, conforme relatado.
Por meio da Informação de fl. 83, fica esclarecido que parte dos débitos que
motivaram a exclusão (aquele inscrito em Dívida Ativa da União sob o no de inscrição
60414000910) foi objeto de parcelamento em 24 de novembro de 2015. Tal informação é
corroborada pelo extrato de fl. 84.
Deste modo, como a ciência do Ato Declaratório de exclusão se deu em 11 de
novembro de 2015, e, considerando-se o disposto no art. 151, inciso IV, do Código Tributário
Nacional (CTN), tem-se que o referido débito estava com a sua exigibilidade suspensa, ao final
do prazo de regularização fixado pela legislação.
A posterior rescisão do parcelamento em questão, operada em 09 de abril de 2016,
conforme Informação de fl. 83 e extrato de fl. 85, não altera o fato de que, ao final do prazo de
trinta dias contado da ciência do ADE, o débito não era exigível.
Na Informação de fl. 83, não há manifestação acerca dos débitos da Recorrente
perante o Simples Nacional, períodos de apuração de setembro de 2014 a fevereiro de 2015, que,
igualmente, motivaram a exclusão, conforme fl. 3.
É que, como apontado na Resolução de fls. 56/60, embora o extrato de fl. 26
aponte que os demais débitos que motivaram a exclusão estariam regularizados dentro do prazo
de trinta dias após a ciência do ADE, os documentos de fls. 4/5 mostram que a Recorrente teria,
em 05 de outubro de 2015, realizado e desistido do parcelamento relativo aos citados débitos.
Apesar da ausência de manifestação pela Unidade de origem, verifico que as
informações constantes dos autos são suficientes para comprovar que os débitos relativos ao
Simples Nacional foram parcelados. Explico.
O recibo de desistência do pedido de parcelamento de fl. 4, é datado de 05 de
outubro de 2015, mas foi recepcionado às 07 horas, vinte e cinco minutos e trinta e sete segundos
daquela data. De outra parte, o recibo de adesão ao parcelamento de fl. 5 foi recepcionado às 07
horas, vinte e seis minutos e trinta e seis segundos da referida data. Portanto, em momento
posterior.
A adesão da Recorrente ao parcelamento em questão é corroborada pelo
pagamento da primeira parcela, conforme Documento de Arrecadação do Simples Nacional de
fl. 6, e pelo fato de a Consulta após o prazo para regularização (fl. 26) atestar que o único débito
pendente, naquele momento, seria o relativo à inscrição no 60414000910.
Deste modo, considero comprovada a regularização de todos os débitos que
motivaram a exclusão, dentro do prazo de trinta dias da ciência do ADE, conforme art. 31, §2o,
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.596 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13631.720354/2015-84

da Lei Complementar no 123, de 2006, sendo permitida a permanência da pessoa jurídica como
optante pelo Simples Nacional.
3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para tornar sem
efeitos a exclusão da Recorrente do Simples Nacional promovida por meio do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de fl. 23.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital